Tribunal: TJMT
Processo: 1012724-59.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012724-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA MARQUES ABADE GUTERRES - CPF: 014.062.221-78 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012724-59.2025.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial
da Fazenda Pública de Várzea Grande
.

Recorrente:
VANESSA MARQUES ABADE GUTERRES
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL DO ENQUADRAMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de reenquadramento funcional e pagamento de diferenças salariais com reflexos, mas fixou como termo inicial do enquadramento a data da citação. A recorrente postula a reforma parcial da sentença para que os efeitos do reenquadramento sejam reconhecidos desde a data do requerimento administrativo. O recorrido requer o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a data correta para o termo inicial do reenquadramento funcional da servidora municipal que comprovadamente preenche os requisitos legais para a promoção na carreira, nos termos da legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidora integra o quadro do magistério municipal de Várzea Grande/MT, sendo regida pelas Leis Complementares Municipais no 3.797/2012 e 4.007/2014, que regulam o plano de carreira dos profissionais da educação básica.

Conforme dispõe o art. 20, § 1o, da LC no 3.797/2012, a progressão funcional independe de avaliação de desempenho quando esta não for realizada por omissão da Administração, bastando o cumprimento dos requisitos objetivos.

A documentação acostada aos autos demonstra que a parte autora preenche os critérios legais para sua progressão funcional, não tendo a Administração Pública apresentado justificativa legal para indeferir o pedido.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que, havendo requerimento administrativo e preenchimento dos requisitos, os efeitos do reenquadramento devem retroagir à data do protocolo administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação ao princípio da legalidade.

A sentença deve ser parcialmente reformada para que os efeitos do reenquadramento — e, por consequência, o pagamento das diferenças e reflexos — sejam contados a partir da data do requerimento administrativo, em 20/02/2024, mantendo-se os demais fundamentos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

A servidora pública que preenche os requisitos legais para progressão funcional tem direito ao reenquadramento a partir da data do requerimento administrativo, independentemente da realização de avaliação de desempenho, quando esta não é promovida pela Administração.

A omissão da Administração Pública não pode prejudicar o servidor que cumpre os requisitos legais, devendo as diferenças salariais e reflexos serem pagas desde o protocolo do pedido administrativo.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC/MT no 3.797/2012, art. 20, § 1o; LINDB, art. 6o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1002609-57.2017.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.06.2021, DJE 25.06.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para:

“condenar o demandado a efetuar o enquadramento da parte requerente no nível 2 à partir de 01/07/2023 e Classe B desde a data da citação da presente ação, bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela parte autora, e o correspondente ao enquadramento tardio com os reflexos trabalhistas.

Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação ocorreu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021).”

A reclamante requer a reforma parcial da sentença, apenas no sentido de que o termo inicial do reenquadramento seja alterado para a data do requerimento administrativo.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante propôs a presente ação contra o município reclamado, visando seu enquadramento de carreira, bem como o pagamento das respectivas diferenças e reflexos.

Pois bem. Inicialmente, cabe esclarecer que por ser a reclamante, servidora do Município de Várzea Grande/MT, aplica-se a Lei Complementar no 3.797/2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos profissionais da educação escolar básica da rede pública municipal de ensino de várzea grande.

No caso, referente ao pedido de promoção para Classe B, estando a parte autora investida no cargo de Profissional de Nível Superior do SUS, o art. 34 da Lei n. 3.507/2010, alterado pela Lei Complementar n. 4.293/2017 e alterações pela Lei no 4.864/2021, estabelece os requisitos necessários para a elevação de Classe.

Da acurada análise dos autos verifica-se que a reclamante comprovou o preenchimento dos requisitos para o seu reenquadramento e portanto faz jus a progressão e ao pagamento retroativo de tais verbas e reflexos, conforme determinado na sentença.

Desta feita,
correta a condenação do Município ao pagamento de diferenças retroativas, devidas por força de enquadramento funcional.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS No 3.797/2012 E 4.007/2014 - REQUISITOS PREENCHIDOS
- RECURSO DESPROVIDO.

1.

“
O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.” (art. 20, §1o, da Lei Complementar no 3.797/2012)

2.

Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem participar de avaliação de desempenho, não realizada ante a omissão da própria Administração Pública.
”
(N.U 1002609-57.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).(destaquei)

Todavia, o Douto Juízo a quo fixou como termo inicial do reenquadramento e do pagamento retroativo a data da citação, e não a data do protocolo do requerimento administrativo, ocorrido em 20/02/2024.

Sendo assim imperioso reconhecer que razão assiste a reclamante para que os efeitos do reenquadramento incidam desde a data do requerimento administrativo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de o reenquadramento e as verbas retroativas passem a contar desde o requerimento administrativo em 20/02/2024, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em virtude do resultado do Julgamento do Recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025